Tribunal: TJMT
Processo: 1031614-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031614-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), GREICIELE SILVA CAMPOS MONZILAR - CPF: 010.182.621-48 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GREICIELE SILVA CAMPOS MONZILAR - CPF: 010.182.621-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), V. M. C. M. - CPF: 118.722.431-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A MENOR. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, determinando o fornecimento do suplemento alimentar Fortini 400g à menor de dois anos, portadora de graves sequelas neurológicas decorrentes de anóxia neonatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a ausência de parecer do NAT-Jus impede a concessão ou manutenção da tutela de urgência; (iii) determinar se há indevida ingerência do Poder Judiciário em políticas públicas e afronta à separação dos poderes; (iv) verificar se a obrigação deve ser direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantia fundamental assegurada nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

A documentação juntada aos autos demonstra, em cognição sumária, a plausibilidade do direito e o perigo de dano, considerando a condição clínica da menor e a prioridade absoluta prevista no art. 227 da Constituição Federal.

Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações na área da saúde, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), sendo facultado à parte autora demandar qualquer deles.

A solidariedade constitucional afasta a alegação de ilegitimidade passiva do Município, admitindo-se eventual acerto financeiro entre os entes na via própria.

O parecer do NAT-Jus constitui elemento auxiliar ao convencimento judicial, não configurando requisito obrigatório quando o conjunto probatório é suficiente para evidenciar a necessidade do tratamento.

A intervenção do Poder Judiciário, em hipóteses de comprovada necessidade e omissão administrativa, concretiza direito fundamental e não viola a separação dos poderes nem a reserva do possível.

A inexistência de fato novo e a reiteração de argumentos já apreciados afastam a possibilidade de retratação da decisão monocrática, especialmente diante da urgência e da natureza do insumo, classificado como suplemento nutricional de baixa complexidade.

A jurisprudência da Câmara confirma a responsabilidade solidária dos entes públicos e a manutenção do fornecimento de insumo alimentar em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamento e insumos de saúde, podendo a parte autora demandar qualquer deles isoladamente.

O parecer do NAT-Jus não constitui requisito obrigatório para a concessão de tutela de urgência quando presentes elementos probatórios suficientes.

A atuação judicial para assegurar tratamento indispensável concretiza o direito fundamental à saúde e não viola a separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 227; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793 da Repercussão Geral; TJMT, N.U 0015052-29.2016.8.11.0055, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5/11/2018, publ. DJE 13/11/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1031614-52.2025.8.11.0000, negou provimento ao recurso e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer no 1083936-23.2025.8.11.0041, a qual deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento do suplemento alimentar Fortini 400g à menor V. M. C. M., no prazo de cinco dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas .

Consta dos autos que a ação originária foi proposta em favor de criança de dois anos de idade, portadora de sequelas neurológicas graves decorrentes de anóxia neonatal, com prescrição de uso contínuo de suplemento nutricional específico, conforme laudos médicos e nutricionais acostados à inicial. O Juízo de primeiro grau, reconhecendo a urgência da medida e a prioridade absoluta assegurada à criança, deferiu a tutela para determinar aos entes demandados, Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, o fornecimento do insumo requerido.

Irresignado, o Município interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese: (i) a ilegitimidade passiva do ente municipal, ao argumento de que a inclusão de novos insumos nos protocolos do SUS compete à União; (ii) a inexistência de parecer técnico do NAT-Jus; (iii) a ausência de comprovação da urgência; (iv) a violação à separação dos poderes e às políticas públicas estabelecidas pela CONITEC; e (v) a impossibilidade de bloqueio de verbas públicas .

A decisão monocrática proferida por esta Relatoria conheceu do recurso e lhe negou provimento, assentando, em síntese, que: (a) os entes federativos são solidariamente responsáveis pela garantia do direito à saúde, conforme entendimento firmado no Tema 793 da Repercussão Geral; (b) tratando-se de suplemento nutricional de baixa complexidade, a responsabilidade pelo fornecimento recai preferencialmente sobre o Município; (c) a ausência de parecer do NAT-Jus não inviabiliza a tutela quando o conjunto probatório demonstra a necessidade do tratamento; e (d) o bloqueio judicial constitui medida excepcional admitida para assegurar a efetividade da decisão judicial .

Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs o presente Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, reiterando as teses já deduzidas no Agravo de Instrumento, especialmente quanto à ilegitimidade passiva, à necessidade de observância das deliberações da CONITEC, à imprescindibilidade de parecer do NAT-Jus e ao direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão monocrática, sustentando a responsabilidade solidária dos entes federativos e a prevalência do direito fundamental à saúde da criança.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

A insurgência não merece prosperar.

Como relatado, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ interpõe Agravo Interno contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, determinando o fornecimento do suplemento alimentar Fortini 400g à menor V. M. C. M. .

O agravante insiste, em síntese, nas teses de ilegitimidade passiva do ente municipal, ausência de parecer técnico do NAT-Jus, indevida ingerência do Poder Judiciário em políticas públicas e necessidade de direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Todavia, as razões recursais não infirmam os fundamentos adotados na decisão agravada.

O direito à saúde constitui garantia fundamental expressamente assegurada nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado, em sentido amplo, assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação. No caso concreto, trata-se de criança de apenas dois anos de idade, portadora de graves sequelas neurológicas decorrentes de anóxia neonatal, com prescrição de suplemento nutricional específico para garantir seu adequado desenvolvimento.

A documentação acostada aos autos revela, em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano decorrente da ausência do insumo, notadamente diante da condição clínica da menor e da prioridade absoluta assegurada pelo art. 227 da Constituição Federal.

No tocante à alegada ilegitimidade passiva do Município, igualmente não assiste razão ao agravante.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), firmou entendimento no sentido de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar eventual ressarcimento entre os entes.

A solidariedade constitucional impede o reconhecimento de ilegitimidade passiva do Município, sendo facultado à parte autora demandar qualquer dos entes, isoladamente ou em conjunto, sem prejuízo de ulterior acerto financeiro na via administrativa ou judicial própria.

Também não procede a alegação de que a ausência de parecer do NAT-Jus inviabilizaria a tutela. A decisão monocrática enfrentou expressamente a questão, consignando que o parecer técnico constitui elemento auxiliar ao convencimento judicial, não sendo requisito obrigatório quando o conjunto probatório é suficiente para evidenciar a necessidade do tratamento.

No que concerne à invocação da reserva do possível e à alegada afronta à separação dos poderes, cumpre salientar que a atuação jurisdicional, em hipóteses como a presente, não representa indevida substituição do administrador, mas concretização de direito fundamental diante de situação individualizada e comprovada de necessidade. A jurisprudência consolidada admite a intervenção judicial quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento e a omissão administrativa.

Por fim, quanto ao pedido de direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, a decisão monocrática já reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos e manteve a tutela de urgência nos termos em que deferida pelo Juízo de origem. Não há elemento novo capaz de justificar modificação do entendimento adotado, especialmente considerando a urgência e a natureza do insumo, classificado como suplemento nutricional de baixa complexidade.

Ressalta-se que esta c. Câmara já decidiu no sentido de manter o fornecimento de leite especial diante da urgência e necessidade comprovadas, bem como a solidariedade dos entes públicos para a dispensação do insumo.

Nesse sentido: (TJMT N.U 0015052-29.2016.8.11.0055, Rel.: Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 5/11/2018, publicado no DJE 13/11/2018).

O Agravo Interno limita-se, assim, a reiterar argumentos já analisados e afastados na decisão recorrida, não demonstrando erro de fato, omissão ou contrariedade a precedente vinculante que justifique a retratação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que desproveu o Agravo de Instrumento e preservou a tutela de urgência concedida em favor da menor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026